Tribunal: TJES
Processo: 0012424-08.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012424-08.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LEONARDO MAGALHAES SOUZA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0012424-08.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LEONARDO MAGALHAES SOUZA
Advogado do(a) APELADO: POLIANE LEAL MOREIRA - ES35903

VOTO

Tratam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra sentença (ID 2837702 - fls. 261 e seguintes da digitalização e fls. 130 e seguintes do processo físico) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que em sede de
AÇÃO
ORDINÁRIA
, ajuizada por
LEONARDO MAGALHÃES SOUZA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar nulo o 5º Termo de Retificação do Edital nº 01/2018, mantendo a aptidão anteriormente reconhecida em favor da parte autora no exame psicossomático, e o seu prosseguimento nas demais etapas, inclusive no curso de formação, caso aprovado dentro do número de vagas do certame, de modo que, caso aprovado, possa ser nomeado com o trânsito em julgado da presente decisão.

Em suas razões recursais (ID 2837702 – fls. 267 e seguintes da digitalização e fls. 133 e seguintes do processo físico), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega:
(i)
legalidade da atuação do Estado, considerando o
poder de autotutela
e a
adequação de
critério eliminatório desproporcional, inicialmente adotado na etapa psicotécnica, a uma maneira mais coerente à proposta do certame e ao interesse público, o que não caracteriza violação
à
vinculação ao edital;

(i
i
)
não houve alteração no critério de classificação, considerando que a etapa de avaliação psicológica é apenas eliminatória, sem caráter classificatório;
(ii
i
)
a única alteração decorrente do termo de retificação consiste na flexibilização do parâmetro de aprovação;
(iv)
o 6º Termo de Retificação ao edital aumentou o número de vagas para 650 (seiscentos e cinquenta), e a referida alteração é suficiente para que o apelado figure dentro do número de vagas, por ocupar a posição 350º, todavia, não possui direito de passar para posição superior na lista classificatória;
(v)

uma vez que o requerente não dispunha do resultado final da 4ª etapa, não há direito adquirido
à
classificação anterior, tendo por base um resultado preliminar e ainda pendente de recursos;

(vi)

o Poder Judiciário não pode decidir acerca do mérito do ato administrativo, cabendo
apenas
exame de legalidade
.

No ID 2837702 (fls. 301 e seguintes da digitalização e fls. 150 e seguintes do processo físico),
LEONARDO MAGALHÃES DE SOUZA
apresentou pleito de tutela provisória de urgência incidental, para que, caso fosse aprovado, pudesse desde logo ser nomeado, empossado e promovido no Cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

No ID 2837702 (fls. 323 e seguintes da digitalização e fls. 161 e seguintes do processo físico), o julgador de origem proferiu decisão indeferindo o pleito de tutela de urgência do autor.

O apelado,
LEONARDO MAGALHÃES DE SOUZA
, apresentou contrarrazões no ID 2837702 (fls. 333 e seguintes da digitalização e fls. 166 e seguintes do processo físico), almejando o não provimento do apelo.

No ID 2930066,
LEONARDO MAGALHÃES DE SOUZA
apresentou novo pedido de tutela de urgência, agora destinado ao Desembargador Relator, pugnando pela sua imediata formatura, posse e consequente promoção a Soldado QPMP-C da PMES, a contar de 26/11/2021.

Pois bem. A
ntes de adentrar propriamente o exame das teses apresentadas pelo apelante, re
memoro
que

LEONARDO MAGALHÃES DE SOUZA
propôs ação ordinária em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
afirmando

que se inscreveu no
concurso
deflagrado pelo Edital n
úmero
0
1
/2018, para o cargo de
Soldado Combatente
da P
olícia
M
ilitar do
E
stado do Espírito Santo
.

Afirma que foi aprovado nas 03 (três) primeiras etapas, sendo que a 4ª etapa seria justamente o Exame Psicotécnico, de caráter unicamente eliminatório e, após submeter-se ao referido teste, foi classificado na posição de número 157.

Ocorre que,
a Banca Examinadora publicou retificação do edital de resultado,
passando a prever
que
“
o candidato será considerado contraindicado se não atingir os percentuais esperados em três ou mais características
”
(Anexo III – após alteração do edital)
.

Ato seguinte,
com alterações da
s
regra
s
do concurso, foi preterido em sua colocação, passando a ocupar o
350
º lugar, ficando assim foram do número de vagas
originário.

Postas estas premissas,
saliento que a controvérsia envolvendo este concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo é recorrente no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de modo que, após detida análise dos autos, verifico tratar-se de caso concreto que se amolda ao sentido decisório anteriormente externado por esta Corte ao examinar a temática, com o qual concordo, conforme passo a explicitar.

Ora, essa Segunda Câmara Cível já convencionou posição no sentido de que o apelante, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, incorreu em violação os princípios administrativos da impessoalidade (artigo 37 da Constituição Federal) e da vinculação ao instrumento convocatório (edital), uma vez que a alteração das regras editalícias se deu em momento posterior à divulgação do resultado do exame psicotécnico, previsto para a 4ª etapa do certame
.

Nesse sentido,
é de se ressaltar que está bem sedimentado neste Tribunal o entendimento de que a opção da Administração de retificar o edital do concurso para Soldado Combatente da Polícia, para que só fosse considerado contraindicado o candidato que não atendesse a 03 (três) ou mais características do exame psicotécnico, e não apenas em uma, como originalmente previsto, revela-se ilegal
.

Isso em especial porque, a referida decisão do Estado se deu apenas após a realização e divulgação dos resultados dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), justamente por ter havido reprovação massiva.

Assim, partindo do pressuposto de que o edital “faz lei” entre os partícipes do certame e suas regras vinculam tanto a Administração Pública, quanto os candidatos, não se revela cabível a alteração das regras aplicáveis ao concurso público, sem que haja justificativa excepcional para tanto.

Neste ponto, destaco que é lícito à Administração alterar o edital apenas em situações extraordinárias, para melhor compreensão do regramento previsto nas cláusulas ou mesmo sanar omissões, contanto que o faça em respeito aos princípios reitores da atividade administrativa, entre os quais sobressaem os da impessoalidade, isonomia e moralidade.

Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que
já
se posicionou no sentido de que
os editais de concurso não podem ser alterados no decorrer do certame, salvo se houver necessidade por determinação legal, correção de efetivo erro material ou ambuigdade
(STF, AI 332.312-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje 6.4.2011).

Ato seguinte, nota-se que as referidas
circunstâncias, autorizadoras da alteração de edital de concurso público, não
estão presente no caso concreto, uma vez que
a alteração promovida não visou sanar omissão, corrigir ambiguidade ou adequar o instrumento à Lei.

Em verdade, parece claro que
não havia efetiva ilegalidade no critério
originalmente adotado
no exame psicossomático, que previu a aprovação dos candidatos que fossem considerados aptos em todos os critérios, razão pela qual não encontra respaldo a justificativa da Administração para anulação do critério estabelecido no edital.

Convém ressaltar que o critério inicialmente adotado para classificação dos candidatos no psicotécnico foi uma opção da Administração Pública, que pode ensejar eventual discussão acerca de sua conveniência e oportunidade, mas não apresenta ilegalidade.
Dessa forma, uma vez aplicado o regramento de forma isonômica e impessoal, deve este ser mantido, levando em conta ainda que a malfadada alteração se deu apenas após a realização das provas e apresentação dos recursos administrativos dos candidatos, em momento no qual o Poder Público já dispunha de informações sobre quem seria beneficiado e quem seria prejudicado com a alteração, o que indica ofensa ao princípio da impessoalidade, bem como da segurança jurídica e, ainda, da moralidade administrativa.

Não obstante, verifica-se que as recomendações exaradas pela Banca Organizadora do concurso e pelo Ministério Público, que embasam a justificativa para mudança dos critérios, indicam apenas uma sugestão para a busca de uma suposta ampliação da justiça e competitividade no certame, sem que haja ilegalidade ou inconstitucionalidade no critério adotado originalmente pela Administração Pública.

Nesse contexto, a modificação do edital, no momento em que operada, ou seja, após publicação dos resultados do exame psicotécnico, viola de forma frontal o princípio da impessoalidade, pois permite à Autoridade Administrativa escolher os aprovados no certame, bem como autoriza preterir aquele que o seria caso fosse mantida a norma original do edital.

No que diz respeito ao poder de autotutela, entendo que este não respalda o agir administrativo em análise, notadamente quando a alteração dos requisitos do exame psicotécnico, após a publicação do resultado dessa etapa, embasada no alto número de reprovados, afronta diretamente os princípios da boa-fé e da moralidade.

Ora, a prerrogativa da autotutela, inerente à Administração Pública, não autoriza toda e qualquer alteração de ato administrativo, de forma que a modificação das regras do certame, com propósito de evitar a massiva eliminação de candidatos, não constitui justificativa legítima para causar prejuízo a candidato aprovado dentro do número de vagas segundo as regras anteriormente postas.

Nesse sentido, vejamos julgados deste Tribunal de Justiça, que ao analisarem o mesmo concurso, adotaram o mesmo sentido decisório que estou a externar:

[...]
1)
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o Edital do concurso público, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, não pode, a princípio, ser alterada, a não ser em caso de modificação normativa superveniente, em observância ao princípio da legalidade
.
2) A alteração editalícia, motivada pela baixíssima aprovação de candidatos na fase do exame psicotécnico, representa violação ao princípio da confiança, que protege a boa-fé dos candidatos na continuidade do certame conforme as regras de julgamento previamente estabelecidas.
3) Recurso desprovido. (TJES; AI 0017157-51.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 21/01/2020; DJES 30/01/2020)

[...]
1.
Do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo O requerido violou os princípios administrativos da impessoalidade (art. 37 da Constituição Federal) e da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que a alteração das regras editalícias ocorreu posteriormente à divulgação do resultado do exame psicotécnico
. 2.
O poder-dever de autotutela não respalda a atitude da Administração Pública, porquanto a alteração dos requisitos do exame psicotécnico, após a publicação do resultado dessa etapa, embasada na alta taxa de reprovação dos candidatos também afronta os princípios da boa-fé e da moralidade
. 3. No primeiro momento os autores estavam dentro do número de vagas (250) previstas no edital nº 01/2018 do concurso para admissão ao curso de formação de soldado combatente (QPMP-C). Todavia, depois da alteração/abrandamento das regras do instrumento convocatório, os mesmos tiveram suas legítimas expectativas frustradas ao serem reposicionados para as 440a, 500a, 526a e 594a colocações (fls. 63/73). 4.
Em que pese a prerrogativa da autotutela inerente à Administração Pública, a modificação das regras do certame com o propósito de evitar a massiva eliminação de candidatos em concurso público não constitui justificativa legítima para causar prejuízo a candidato aprovado dentro do número de vagas segundo as regras postas anteriormente.
[...]
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190211789, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 17/05/2022)

[...]
1) A Administração Pública modificou as regras previstas no instrumento convocatório com relação aos critérios para eliminação no exame psicossomático, passando a somente reprovar os candidatos que não atingissem os percentuais esperados em três, ou mais, características, e não apenas em uma, ou mais, como era previsto no edital inaugural, o que fez com que diversos candidatos que tinham sido eliminados nesta etapa do certame passassem, diante da nova regra, a ser aprovados no novo resultado que fora publicado, relegando a recorrida para posição fora do número previsto para participar das etapas subsequentes do concurso, eis que classificada além das vagas disponibilizadas.
2) Ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF) e, com isso, esteja autorizada, diante da conveniência e do interesse público, a alterar, unilateralmente, as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, a adoção desta medida deve ter cunho excepcionalíssimo e sempre respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade.
3) Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de evitar extensa eliminação de candidatos ou o não preenchimento de todas as vagas disponibilizadas no certame, modificar as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos em determinada etapa do concurso, sob pena de malferimento aos princípios da boa-fé, segurança jurídica, moralidade, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório.
[...]

(TJES; AI 0017005-03.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020).

[...]
1. O candidato esteve classificado dentro do número de vagas do concurso inaugurado pelo Edital nº 01/2018 – CFSd, todavia, com a modificação das exigências para aptidão no exame psicossomático, quarta etapa do concurso, passou a ocupar colocação fora do número de vagas, eliminando-o das demais etapas do certame, o que não se pode admitir.
Deve, portanto, o recorrente, zelar pela estrita observância ao edital e não modificá-lo quando em trâmite o concurso. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014705, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020).

Retomando às especificidades do caso concreto, tem-se que o apelado logrou êxito em ser aprovado em uma determinada posição (157º) quando do lançamento da primeira lista de candidatos selecionados na fase de avaliação psicológica.
Todavia, após a alteração das regras do instrumento convocatório, teve sua legítima expectativa frustrada, ao ter a sua classificação piorada (350º).

Logo, o ato administrativo questionado efetivamente prejudicou o candidato aprovado, que viu o direito subjetivo transmudar-se à mera expectativa de direito, em situação que claramente lhe gerou um prejuízo, que não foi afastado pelo aumento posterior do número de vagas do certame, notadamente quando a piora na sua classficação continua sendo fato incontroverso.

Finalmente, saliento que, ao contrário do que pretende fazer crer o apelante, não se está diante de situação assemelhada à alteração de gabarito de prova, uma vez que o caso dos autos trata de alteração de critério objetivo de avaliação.

Via de consequência, fica afastada a alegação de que, neste caso concreto, estaria o Poder Judiciário intervindo em critério de correção da banca examinadora, atitude refutada pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença hostilizada.

Ato seguinte, o apelante deverá suportar a condenação ao pagamento de honorários recursais, dado o desprovimento de seu apelo,
nos termos do
art
igo
85, §11, do CPC,
de modo que os estabeleço no patamar
de 5% (cinco por cento),
restando no total de
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Outrossim,
d
eixo de analisar a petição avulsa
de
tutela de urgência
,
apresentada por
LEONARDO MAGALHÃES DE SOUZA
(
ID 2930066
)
,
na qual pretende sua imediata formatura e consequente
promoção a Soldado QPMP-C da PMES, a contar de 26/11/2021
.
I
sso porque, a
pretensão
de tomada imediata de posse vai de encontro ao que fora estabelecido pelo julgador sentenciante, que condicionou a nomeação e posse ao trânsito em julgado do presente processo
.

Ocorre que,
a manifestação judicial originária
não foi objeto de recurso próprio, no momento processual devido
,
sendo inclusive esta tutela pedido reiterado, considerando que já foi apresentada no primeiro grau, em petição avulsa
(
ID 2837702 -
fls.
301
e seguintes da digitalização e fls. 1
50
e seguintes do processo físico
),
posterior à sentença
, e foi expressamente indeferida pelo magistrado

(
ID 2837702
-
fls.
323
e seguintes da digitalização e fls. 1
61
e seguintes do processo físico
).

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/11/2022 às 12:58:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44722324112022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0012424-08.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LEONARDO MAGALHAES SOUZA
Advogado do(a) APELADO: POLIANE LEAL MOREIRA - ES35903

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AÇÃO ORDINÁRIA. RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO EXAME PSICOTÉCNICO EM MOMENTO POSTERIOR À REALIZAÇÃO DOS TESTES E DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO. CANDIDATO ANTERIORMENTE APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. RECLASSIFICAÇÃO APÓS ALTERAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS. PREJUÍZO MANIFESTO. SENTENÇA MANTIDA. TUTELA DE URGÊNCIA APRESENTADA EM PETIÇÃO AVULSA. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DO ÉDITO SENTENCIAL. VIA INADEQUADA. NÃO APRESENTAÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO violou os princípios administrativos da impessoalidade (art. 37 da Constituição Federal) e da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que a alteração das regras editalícias ocorreu após a divulgação do resultado do exame psicotécnico.

2.
O poder de autotutela não respalda a atitude da Administração Pública, porquanto a alteração dos requisitos do exame psicotécnico, após a publicação do resultado dessa etapa, embasada na alta taxa de reprovação dos candidatos, também afronta os princípios da boa-fé e da moralidade.

3.
No primeiro momento, o autor estavam dentro do número de vagas (250) previstas no edital nº 01/2018 do concurso para admissão ao curso de formação de soldado combatente (QPMP-C). Todavia, depois da alteração, teve sua legítima expectativa frustrada ao ser reposicionado para a colocação número 350.

4.
Em que pese a prerrogativa da autotutela inerente à Administração Pública, a modificação das regras do certame com o propósito de evitar a massiva eliminação de candidatos em concurso público não constitui justificativa legítima para causar prejuízo a candidato aprovado segundo as regras originais.

5.
Não há que se analisar
o
pedido de
tutela de urgência, n
o qual se pretende
imediata formatura e consequente
promoção a Soldado QPMP-C da PMES
,
considerando que
vai de encontro com o que fora estabelecido em sentença, sem que tenha havido impugnação pela via adequada
.

6.
I
nclusive, esta tutela de urgência
é
pedido reiterado, considerando que já foi apresentada no primeiro grau, em petição avulsa
posterior à sentença
, tendo sido

expressamente indeferida
.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.